Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE COTAS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de recomposição de cotas do PASEP proposta por servidor público em face do Banco do Brasil. O autor sustentou que os valores creditados em sua conta individual não teriam sido corretamente atualizados, postulando o pagamento da quantia que reputa devida a título de correção monetária, juros e resultado líquido adicional das operações do fundo.
2. A sentença concluiu pela inexistência de má gestão do saldo da conta PASEP, acolhendo manifestação técnica da contadoria judicial que apontou incorreções metodológicas nos cálculos apresentados pelo autor, notadamente a utilização de índices de atualização e critérios de capitalização estranhos à legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se compete à Justiça comum julgar demandas relativas à gestão de contas individuais do PASEP; e (iii) saber se houve falha na atualização do saldo da conta do autor, apta a justificar a recomposição pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e evidenciam o inconformismo da parte com a valoração das provas e a conclusão adotada pelo juízo de origem.
5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação do serviço relacionada à gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado em precedentes desta Corte e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
6. A competência para o julgamento da causa permanece na Justiça comum quando a controvérsia se limita à alegada má administração da conta individual pelo banco, sem questionamento direto aos critérios normativos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
7. A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, configura inovação recursal e não deve ser conhecida, à luz do art. 435 do Código de Processo Civil.
8. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente na suposta falha na atualização do saldo da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Os cálculos apresentados pelo autor utilizaram índices de correção e critérios de capitalização não previstos na legislação específica do fundo, como a aplicação de índices inflacionários e juros em periodicidade diversa da estabelecida nas normas de regência.
10. Manifestação técnica elaborada pela contadoria judicial concluiu que os valores pagos ao autor observaram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e os índices fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, inexistindo diferença que evidencie má gestão da conta.
11. Ausente demonstração de irregularidade na administração do saldo pelo Banco do Brasil, com base em prova técnica concebida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Afastado o conhecimento sobre documentos juntados injustificadamente pelo apelante na Instância Recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 435, 487, I, 1.012 e 1.013; Lei Complementar no 26/1975, arts. 3o e 8o; Decreto no 9.978/2019, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150 e 1300.

TJDFT, Acórdão 1336204, IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, j. 26.04.2021; TJDFT, Acórdão 1954761, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1955837, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j.10.12.2024; TJDFT, Acórdão 2085873, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 2082724, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 1844492, Rel. Des.: Getúlio de Moraes Oliveira, 7 a Turma Cível, j. 17.4.2024; TJDFT, Acórdão 1848399, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16.04.2024; TJDFT, Acórdão 1222034, Rel. Desa Fátima Rafael, 3 a Turma Cível, j. 11.12.2019, TJDFT, Acórdão 1837050, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, j. 2.4.2024